Tribunal: TJPA
Processo: 0005312-66.2014.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ç
APELAÇÃO PENAL Nº 0005312-66.2014.8.14.0012
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ/PA ¿ 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): MARINALDO CALDAS ALMEIDA, JOSENILDO PINTO MOREIRA E JOELSON RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICA: RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO E. SANTO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARINALDO CALDAS ALMEIDA, JOSENILDO PINTO MOREIRA E JOELSON RODRIGUES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA,
que os condenou, respectivamente, à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa,
à
pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa
e à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, no dia 01 de outubro de 2014, por volta das 2I:00h, a vítima estava trabalhando como vigia noturno pelas ruas da Vila do Carmo, quando os acusados chegaram inesperadamente, portando pedaços de pau e facas e o agrediram bastante com socos e pauladas no rosto e no tórax, ato contínuo, roubaram sua bicicleta e empreenderam fuga do local.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, os apelantes, em suas razões recursais, negam a autoria delitiva e pugnam pela absolvição em atenção ao princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, dizendo não haver qualquer comprovação das condutas a eles imputadas.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, mantendo-se integralmente todos os termos da sentença impugnada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a absolvição, atenção ao princípio
in dubio pro reo
, alegando não haver provas suficientes para condenação.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais dos ora recorrentes. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo testemunho da vítima RICARDO SOARES COSTA e dos policiais que efetuaram as prisões dos acusados em flagrante.

Em seu depoimento, prestado em sede policial (fls. 11), a vítima RICARDO SOARES COSTA disse:

¿(...)
QUE o depoente estava trabalhando como vigilante noturno pelas ruas de Vila do Carmo no dia 01de outubro de 2014 quando, por volta de 21:00h, chegaram vários elementos armados de pau e faca; QUE todos esses indivíduos foram de encontro ao depoente; QUE o depoente foi agredido fisicamente e lesionado no rosto e tórax; OUE o depoente além de ser agredido também teve sua bicicleta roubada; QUE os elementos depois de terem cometido o crime se evadiram; QUE o depoente reconheceu todos os seus agressores os quais são conhecidos como BICUDO e IOÍOCA, GITO, BARATA e MARINALDO; QUE o depoente de imediato procurou ajuda policial; QUE o depoente foi ao destacamento de Vila do Carmo e narrou o ocorrido ao Sgt. Landeira; QUE o referido policial juntamente com outros policiais e o depoente saíram em diligência; QUE em frente ao cemitério os policiais avistaram os cinco elementos os quais ao avistarem a viatura, fugiram mas deixaram a bicicleta abandonada na rua; QUE os policiais conseguiram prender os seguintes indivíduos IOIOCA e MARINALDO e os outros fugiram em direção à mata; OUE por volta das 7 horas do dia 12 de outubro de 2014 os policiais conseguiram também prender GITO;¿.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora